Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0714933-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBSON QUIRINO FILHO ALVES DA SILVA, ROGERIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão (ID origem 150978248) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Robson Quirino Filho Alves da Silva (processo n. 0701724-06.2022.8.07.0018), deferiu a produção de prova pericial vindicada pelo ente político réu, ora agravante, e determinou que este promova o adiantamento dos honorários periciais, “nos termos do artigo 91, §1o do Código de Processo Civil c/c Súmula 232/STJ, sob pena de sequestro da referida verba”. Em suas razões recursais (ID 45953509), o agravante, sustenta, em suma, que seria incabível o adiantamento de honorários periciais. Pondera que “os honorários periciais deverão ser pagos tão somente quando ocorrer o trânsito em julgado, quando haverá a expedição de requisição de pequeno valor, nos termos do art. 2o, §2o, da Lei no 3.624/2005”. Aduz que “é imprescindível a decisão definitiva, posto que pode vir a ser determinada a complementação de algum quesito pericial, ou esclarecimento adicional. Assim, é necessário aguardar o momento legalmente previsto para liberação dos valores ao expert”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que “se determine a impossibilidade do pagamento antecipado dos honorários de perícia por este Ente Federado, estabelecendo que o seu pagamento se dê somente após o trânsito em julgado”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, por ser o recorrente isento de seu recolhimento. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Revela-se cabível a concessão parcial da medida liminar pleiteada. De início, cumpre anotar que a perícia cuja realização foi deferida pela r. decisão agravada foi pleiteada pelo Distrito Federal. A r. decisão recorrida, ao atribuir ao Distrito Federal a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, a princípio, está em consonância com o enunciado n. 232 da Súmula do c. STJ, no sentido de que a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Nesse mesmo sentido, colha-se o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO. 1. Se a decisão proferida pelo juízo singular se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema - no sentido de que, consoante o enunciado da Súmula 232, do STJ, "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito" - não se materializa o requisito referente à relevância da argumentação recursal, devendo ser mantida a decisão atacada. 2. Efeito suspensivo negado em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1652105, 07055093020228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 6/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PERICIA DESIGNADA DE OFICIO. HONORÁRIOS DO PERITO. RATEIO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade pela remuneração dos assistentes técnicos é de cada uma das partes e os honorários do perito são de responsabilidade de quem requereu a prova. No caso dos autos, a prova foi determinada de ofício, razão pela qual, os honorários devem ser rateados. 2. Inaplicável ao caso as disposições do art. 91 e seus parágrafos do CPC porquanto referem-se às despesas dos atos "praticados a requerimento" da Fazenda Pública. De igual incabível a incidência da Portaria Conjunta no 101/2016 a qual versa sobre o pagamento dos honorários nos processos em que a parte que deveria arcar com a despesa é beneficiária da gratuidade de justiça, hipótese díspar da constatada nos autos de origem. 3. Conforme enunciado da Súmula 232, do STJ, a Fazenda Pública participa da antecipação do pagamento dos honorários periciais 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1406142, 07214938820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 232 DO STJ APLICADA POR ANALOGIA. Como é cediço, as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública serão pagas ao final pelo vencido, nos termos do artigo 21 do CPC. O mesmo dispositivo determina, em seu parágrafo primeiro, que as perícias requeridas pela Fazenda Pública podem ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requereu a prova. Na hipótese dos autos, a prova foi solicitada pelo Distrito Federal e DFTRANS e, mesmo na hipótese de não existir previsão orçamentária, não há como imputar a perito o ônus de trabalhar sem remuneração. Agravo não provido. Mantida a decisão. (Acórdão 1217068, 07149357120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 25/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, eventual possibilidade de sequestro de verbas públicas para pagamento dos honorários periciais, tal qual consignada na r. decisão agravada, mostra-se, neste instante, medida extremamente gravosa e não razoável. Isso porque, em caso de eventual desídia da Fazenda Pública em promover o adiantamento dos honorários periciais, deve o Distrito Federal arcar com as consequências probatórias de tal comportamento, não se afigurando razoável, neste instante, promover a indisponibilidade de patrimônio público para custeio compulsório do exame técnico. A propósito, a respeito da inviabilidade de sequestro de verbas públicas para custeio de exame pericial vindicado pela Fazenda Pública, colha-se o precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PACIENTE. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA CONJUNTA 53/2011 DO TJDFT. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. NÃO RAZOABILIDADE. (...) 4. Embora seja possível ao juiz determinar a medida necessária à efetivação da tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente, sendo o rol do art. 461, §5o, do CPC, não taxativo, entendo que a providência determinada na espécie, qual seja, o sequestro de verbas do ente estatal para o custeio dos exames solicitados por perito, somente deve ser estabelecida em caráter excepcional, consubstanciando-se, no caso, em medida excessivamente gravosa, que somente deveria ser levada a efeito se esgotados outros meios coercitivos. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 862683, 20140020318629AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 30/4/2015. Pág.: 259) Dessa forma, é prudente, neste instante, ad cautelam, conceder parcialmente a medida liminar vindicada, apenas para obstar o sequestro de verbas públicas, pelo Juízo de origem, em caso de não realização do depósito dos honorários periciais pelo Distrito Federal. Registre-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida liminar vindicada, apenas para obstar, até o julgamento definitivo do presente recurso, o eventual sequestro de verbas públicas, pelo Juízo de origem, em caso de não realização do depósito dos honorários periciais pelo Distrito Federal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de abril de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora